Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724822-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADOS: GOLFO &amp; ALLANI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP e outros D E S P A C H O Trata-se de petição na qual os agravados requerem, em atenção à decisão id 26514870, a juntada de termo de acordo e decisão homologatória. Observo, contudo, que a decisão id 26537742, p. 12-14, determinou a intimação de ambas as partes para informar se pretendem a homologação do acordo por sentença. Não houve, portanto, até o momento, homologação judicial do acordo. Ante o exposto, aguarde-se pelo prazo concedido na decisão id 26514870. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator